Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORA CÔNJUGE. CONTEXTO FAMILIAR, SOCIAL E FÁTICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AFETIVIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.783 DO CC. APROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, julgou procedente o pedido e reprovou parcialmente as contas por ela prestadas enquanto curadora de seu esposo interditado, determinando o ressarcimento de valores.
II. Questão em Discussão
A aferição da regularidade da prestação de contas realizada pela curadora, cônjuge do curatelado, e a possibilidade de dispensá-la parcialmente, à luz do contexto familiar, social e econômico, bem como da natureza da curatela, considerando a alegação de que os valores administrados foram utilizados para manutenção do lar e atendimento das necessidades básicas do interditado.
III. Razões de Decidir III.a) A sentença não padece de nulidade, pois apresenta fundamentação suficiente.
III.b) No mérito, embora a curadora não tenha apresentado todos os comprovantes das despesas, o conjunto probatório revela que os valores foram utilizados para custear necessidades cotidianas e essenciais do curatelado e da própria residência compartilhada, composta por dois idosos. O montante remanescente, correspondente a cerca de R$3.000,00 mensais no período de 39 meses, mostra-se compatível com despesas ordinárias de alimentação, medicamentos, cuidados pessoais, moradia e demais gastos domésticos.
III.c) A situação fática e familiar, aliada à inexistência de indícios de desvio, má administração, conflitos familiares ou prejuízo ao interditado, autoriza interpretação razoável e compatível com o princípio da proteção integral ao curatelado. Nesses casos, aplica-se, por analogia, o art. 1.783 do Código Civil, que permite a dispensa de prestação de contas entre cônjuges quando presentes laços de confiança, comunhão de interesses e ausência de conflitos. A fiscalização da curatela deve priorizar o bem-estar do interditado, não podendo o exame ser puramente contábil e dissociado da realidade vivenciada.
IV. Dispositivo Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, aprovar as contas apresentadas pela curadora e julgar improcedente o pedido de ressarcimento.

Sem custas e honorários, diante da ausência de condenação na origem e do provimento do apelo.
Legislação Aplicada: Código Civil: arts. 1.767, 1.775, 1.748, V; 1.774; 1.756; 1.783; Código de Processo Civil: arts. 550 a 553; art. 759; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): art. 84, §4o.